Tribunal: TCU
Processo: 009.602/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4242/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 187/2023, realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para contratação de serviços de transporte estadual e interestadual terrestre de cargas, por demanda, para deslocamento de equipamentos de processamento de dados sensíveis para São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Considerando que a declaração de que detinha pleno conhecimento do objeto foi juntada pela empresa vencedora em momento posterior à habilitação; considerando que a licitante, em ocasião anterior, já havia feito vistoria no Serpro e enviado orçamentos para serviços, estando, portanto, ciente da complexidade do serviço, tratando-se, dessa forma, de comprovação de condição pré-existente à abertura do certame; considerando que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal " Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim) " ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que a apresentação da declaração exigida, após a realização da fase de lances, portanto, buscou apenas cumprir a formalidade exigida no edital, de forma a sanear os documentos de habilitação da licitante; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir, por conseguinte, o pedido de medida cautelar; c) encaminhar cópia da presente deliberação ao Serpro e ao representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.602/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante: Multiprime Transportes e Serviços Ltda. EPP 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Taciano Campos Rodrigues (36962/OAB-GO), representando Multi Prime Transportes e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.